Tribunal: TJES
Processo: 5011209-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011209-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DE SOUZA
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011209-63.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ANTONIO MARCOS DE SOUZA

RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA SERRA- COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ANTONIO MARCOS DE SOUZA em face de sentença (id4670473) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, para CONDENAR o requerido a restituir ao requerente a importância de R$500,82 (quinhentos reais e oitenta e dois centavos), deduzido o percentual da taxa de administração de 0,2825%, após 30 (trinta) dias do encerramento do plano, com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir do 60º dia do encerramento do plano.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a condenação da recorrida ao pagamento imediato da importância de R$ 500,82 (quinhentos reais e oitenta e dois centavos), observando-se a incidência de juros e correção monetária; b) subsidiariamente, a condenação da recorrida à imediata restituição do valor pago, abatendo-se, somente, a taxa de administração proporcional ao período em que permaneceu no grupo, incidindo tal tarifa sobre o valor que foi efetivamente pago.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença. Todavia, informou que, por mera liberalidade e para não prolongar a lide, já efetuou o pagamento do valor da condenação imposta na sentença e que, por tal motivo, inexiste interesse de agir por parte do recorrente no prosseguimento do recurso interposto.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos autos, com a devida vênia, verifico que é o caso de modificar a sentença guerreada.

Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA, esclareceu seu entendimento acerca do momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, indicando que os:

“[...] fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.”

Cumpre esclarecer, entretanto, que no caso concreto
sub judice
,
o valor a ser devolvido ao recorrente é muito pequeno
, considerando-se que foi pago apenas o montante de
R$500,82 (quinhentos reais e oitenta e dois centavos)
.
A devolução imediata de tal quantia pecuniária não prejudicaria os demais consorciados
, tendo em vista que a previsão de duração do grupo é de 73 (setenta e três) meses, sendo seu término somente no ano de 2028.
Tanto é assim que a própria recorrida já efetuou o depósito judicial do valor que entende ser devido ao recorrente,
“por mera liberalidade”,
apesar do juízo
a quo
não ter condenado a mesma à restituição imediata.

Aplicando-se o
diálogo das fontes
na interpretação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios), entendo que em situações como essa que se apresenta nos autos, é desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída ou o final do grupo consorcial para receber os valores que lhe são devidos.

Em relação a taxa de administração, cabe aqui o esclarecimento de que esse é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio.

Sobre o tema, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

Assim, é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrente enquanto esteve ativo no grupo.

Dessa forma, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrado da parte autora de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual o requerente ficou vinculado ao contrato. Por oportuno, cabe registrar que o percentual de taxa de administração deve ser deduzido do valor histórico pago pelo consumidor, ou seja, antes da incidência dos juros e correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e condenar a parte recorrida à devolução imediata do valor de R$
R$ 500,82 (quinhentos reais e oitenta e dois centavos), deduzindo-se de tal quantia a taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo, calculada sobre o valor pago pelo recorrente. O valor então apurado deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Por ocasião do cumprimento de sentença, dever-se-á descontar do montante devido ao recorrente a quantia de R$ 443,05 (quatrocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), já depositada em juízo pela recorrida, conforme se verifica no id 4670479.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)